Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.
1. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal garantem à pessoa com transtorno mental o acesso ao melhor tratamento disponível para sua enfermidade, com o objetivo de alcançar sua recuperação.
2. A Lei n. 10.261/01 dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
3. É cabível a internação compulsória quando for comprovado que as medidas ambulatoriais não são suficientes para o tratamento psiquiátrico do paciente e existir indicação multiprofissional de equipe do CAPS AD (Centro de Atendimento Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas) para a internação compulsória.
4. Remessa necessária conhecida e improvida.